Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713054-63.2023.8.07.0018 APELANTE: JUDITE CARDOSO DA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Judite Cardoso da Silva contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos de Terceiro, por não ter a Embargante cumprido a diligência dentro do prazo estipulado (Id. 60774796). Nas razões recursais (Id. 60774798), a Apelante destaca a desnecessidade de outras partes serem incluídas no polo passivo da relação processual, bem como requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora do imóvel de Matrícula n. 207838, Sala 510 da Torre A dos Lotes 1, 2, 3 e 4 do CSB, Taguatinga, com penhora de 25% averbada no registro imobiliário. Todavia, verifico que foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 0068506-10.2010.8.07.0001, em 24.6.2024, que deferiu o pedido de desconstituição da penhora do referido bem. Sendo assim, em atenção aos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para dizer se ainda tem interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora